Tribunal: TJSP
Processo: 2193707-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Desconsideração da personalidade – Empresas - Grupo econômico.

Caracterizada a confusão patrimonial entre sociedades formalmente distintas, é legitima a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, para alcançar bens de empresa do grupo.

Recurso não provido.